Tribunal: TJDFT
Processo: 0038078-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038078-06.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A RECORRIDO: VENESSA DE CARVALHO COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA OBRA.RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. MORA CONFIGURADA. MULTA CONTRATUAL.PREVISÃO EXPRESSA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGENCIA DO CPC/73. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A mora da construtora inicia-se após a extensão do prazo de tolerância de 180 dias, contados a partir da data de entrega do imóvel prevista no contrato. 2. A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento em que cessa a mora da construtora. 3. A existência de cláusulas penais moratórias nos contratos de incorporação imobiliária, estabelecendo indenizações sobre o preço contratual do imóvel por mês de atraso, já prefixam eventuais perdas e danos resultantes da mora na entrega do bem. 4. Diante controvérsia jurídica sobre a possibilidade de cumular lucros cessantes com cláusula penal em atraso na entrega do imóvel em construção objeto de contrato de promessa de compra e venda foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 970 - Recursos Especiais no1.635.428/SC e 1.498.484/DF) pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Ainda que os lucros cessantes sejam devidos em razão do descumprimento injustificado da avença pela construtora acarretando na indisponibilidade do bem para a contratante, a sua cumulação com a multa contratual ocasiona a duplo ressarcimento em razão do mesmo dano. 6. A publicação da sentença apelada se deu em data anterior à entrada em vigor da Lei no 13.105/2015, razão pela qual a questão no tocante a honorários segue o determinado no CPC/73. 7. Recursos desprovidos. A recorrente suscita de divergência jurisprudencial com julgados do TJRS e TJPE, no sentido de que o termo final para a incidência da multa contratual indenizatória a qual foi condenada é a data da expedição do habite-se, e não a da entrega das chaves como restou consignado no acórdão impugnado. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030